Tribunal: TJBA
Processo: 0000753-58.2017.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0000753-58.2017.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: SEVERINO MARCOS TEIXEIRA ALVES

Advogado(s)
:
ALBERDRAN ALVES COSTA JUNIOR, ANITHISSA LACERDA PEREIRA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS ALEGADOS. PROPÓSITO DE REDISCUTIR MATÉRIA JÁ APRECIADA E DECIDIDA PARA OBTER A REFORMA DO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I – Trata-se de Embargos de Declaração em sede de Apelação Criminal.
O MINISTÉRIO PÚBLICO denunciou
o Embargante
imputando a prática dos delitos descritos no
art.
121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal.
Realizado o julgamento pelo Tribunal do Júri, houve
absolvição
.
O
MINISTÉRIO PÚBLICO interpôs recurso de Apelação,
que
f
ora provido, na sessão realizada em 16 de maio do ano em curso, pela Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal, sendo anulado o julgamento, com determinação de
submissão do réu a novo Júri.

II –
O Embargante,
inconformado com o julgamento do recurso,

propôs os presentes Embargos, alegando que

o

a
córdão
recorrido

apresentou
contradi
ção
e omis
são
,
porque
não
teria examinado
a prova colhida nos autos.

III – Os Embargos de Declaração visam a integração e complementação do julgado. Não cabem contra suposto “equívoco” de julgamento, como alegado na hipótese, em que o Embargante, insatisfeito com o resultado do julgamento, sustenta vícios inexistentes. Busca-se, a toda evidência, revolver a matéria já discutida e decidida, o que somente é possível na via recursal adequada. Não há dúvidas de que o embargante, inconformado com o resultado da decisão que lhe fora desfavorável, pretende, na realidade, rediscutir o que já foi apreciado e decidido. A
decisão colegiada questionada analisou, fundamentadamente, os aspectos jurídicos e fáticos aduzidos pelo Recorrente.
Portanto, restando evidenciada a ausência dos pressupostos constantes no art. 619 do Código de Processo Penal, impõe-se a rejeição dos Embargos Declaratórios.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL REJEITADOS.

APELAÇÃO NÚMERO 0000753-58.2017.8.05.0191

– PAULO AFONSO
.

RELATOR: DESEMBARGADOR ESERVAL ROCHA.

Relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em
Apelação Criminal de Nº
0000753-58.2017.8.05.0191
, sendo
Embargante
SEVERINO MARCOS TEIXEIRA ALVES
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e rejeitar os presentes Embargos de Declaração, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Sala das Sessões, data constante da certidão de julgamento eletrônica.

Desembargador Eserval Rocha

Presidente/Relator